Tribunal: TJSP
Processo: 2159990-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHE EM PARTE IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE NUMERÁRIO DA EXECUTADA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE 30% DO VALOR CONSTRITO VIA SISBAJUD. INSURGÊNCIA DA DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL (ART. 833, IV, DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHE EM PARTE IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE NUMERÁRIO DA EXECUTADA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE 30% DO VALOR CONSTRITO VIA SISBAJUD. INSURGÊNCIA DA DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL (ART. 833, IV, DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA MITIGADA INDEPENDENTEMENTE DE HAVER CARÁTER ALIMENTAR. EXECUÇÃO QUE DEVE SE DESENVOLVER NO INTERESSE DO CREDOR (ART. 747, DO CPC). PRECEDENTE DO C. STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. EXEQUENTE QUE FOI DILIGENTE NA BUSCA DE BENS DE TITULARIDADE DA DEVEDORA. PROCESSO QUE NÃO PERMANECEU PARALISADO POR MAIS DE 1 (UM ANO). ART. INAPLICÁVEL IN CASU. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.